Tribunal: TJMT
Processo: 1026600-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MILTON DE SOUZA SANTOS, preso preventivamente desde o dia 02/12/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A e 226, II, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT.
Destaca o Impetrante, que o Magistrado não atendeu à Recomendação no 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.
Alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), salientando inexistirem provas acerca da autoria delitiva até porque, nem o paciente e nem a vítima prestaram suas declarações perante a autoridade policial; invoca, pois, ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Pondera que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e não representa nenhum perigo para a ordem pública.
Assevera não haver justa causa para a prisão preventiva do paciente e afirma que a decisão é nula porque desprovida de fundamentação concreta e fulcrada em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.
Por fim, sustentam ser possível, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Decido.
De início, entendo que, diferentemente do que alegada o impetrante, não houve descumprimento da Recomendação no 62/2020 do CNJ, porque a medida, como o próprio nome diz, consubstancia-se em simples recomendação, ou seja, não se traduz na existência de qualquer direito subjetivo para os presos (cautelares ou definitivos); sobre isso, aliás, devo destacar que ao lado das garantias individuais daqueles que se encontram segregados em estabelecimentos prisionais, também existe o direito da coletividade de conclamar pela garantia da ordem pública e, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, vejo que o caso aqui apresentado enquadra-se perfeitamente a alínea “c”, §1o, do art. 8o-A da dita recomendação .
Prosseguindo, registro ser incabível a análise acerca da autoria delitiva, uma vez que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e ao contrário do que alega o Impetrante, vejo que estão presentes os indícios de autoria (consubstanciados nas palavras da vítima, quando entrevistada pelos conselheiros Tutelares, detalhando os abusos sexuais – 44316641 e também da sua genitora afirmando que, de fato, há algum tempo, a filha não queria mais ficar na companhia do padrasto, e inclusive chorava pedindo para não ficar em casa).
Já, a materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de Id 70670467 e Laudo Pericial de Id 70670467 confirmando a ruptura himenal.
Por outro lado, entendo que o fato de o paciente ainda não ter sido ouvido, não inviabiliza o exercício do contraditório, uma vez que devidamente cumprido o mandado de prisão, o Impetrante pode alegar perante o juízo a quo tudo o que interessa à defesa no que concerne à situação prisional do paciente.
Aliás, no tempo devido, o paciente será ouvido e colaborará para a instrução do processo, participando de cada momento processual e tendo acesso a tudo o que ocorre no processo referente a seu caso.
Oras, assim como o princípio da presunção de inocência não é transgredido pela prisão preventiva, tal prisão também não viola o devido processo legal e, por extensão, o contraditório e a ampla defesa, pois a segregação cautelar não foi determinada de maneira arbitrária.
Ao contrário, pelo que vejo, a prisão foi determinada com base nos elementos colhidos até o momento da sua decretação, não havendo, pois, nenhuma ilegalidade neste aspecto.
Quanto ao mérito do pedido, no caso em comento, é possível extrair dos documentos carreados aos autos elementos objetivos que demonstram a necessidade da prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública.
O crime imputado ao paciente, além de hediondo e punível com pena de reclusão, demonstra-se de especial gravidade, haja vista ser, a vítima, sua própria enteada, que contava com apenas 9 anos de idade quando os abusos sexuais se iniciaram.
Assim, o modus operandi do delito, caracterizado pelo abuso da sua condição de padrasto e da situação de extrema vulnerabilidade da vítima, denota reais indícios de sua periculosidade, evidenciando e autorizando a necessidade da constrição cautelar para salvaguardar além da integridade física e psíquica, o próprio lar em que vive a pequena vítima, justificando a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública.
Sobre o modus operandi, como motivo para a determinação da prisão preventiva, trago à colação caso similar decidido do STJ:
(...). No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do paciente, porquanto, na condição de convivente da mãe da vítima por mais de quatro anos, "conduzia a vítima [que contava com 7 anos a época] até o quarto da residência e passava a praticar atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, o fazendo por diversas vezes", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva (...). 7. Habeas Corpus denegado. (STJ - HC 516.801/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida e sem prejuízo de mudança deste entendimento, creio que, a priori, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada com base na gravidade do delito já que o paciente, aproveitando-se da relação de proximidade que mantinha com vítima, na condição de seu padrasto, já algum tempo vinha abusando da menina.
A possibilidade de reiteração delitiva e a possível colocação de Y.C.T.D.S. em risco ainda me parecem permanecer, não havendo nos autos notícias de que, se liberdade estivesse, o paciente já não conviveria com a menina ou dela não se aproximaria (até porque tem outros dois filhos com a mãe de Y.C.T.D.S.) de sorte que, por cautela, entendo que a preventiva é, por ora, a medida mais certa e adequada.
Pelos mesmos motivos, entendo que, no caso, é inviável, in limine, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública e a integridade física e psíquica não estariam acauteladas com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017.
Finalmente, ressalte-se que o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante já sumulado por este TJMT:
Enunciado 43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Enfim, entendo por ora, que a concessão liminar da ordem se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes antes, para uma análise mais aprofundada a respeito de toda a situação, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator